Tribunal: TCU
Processo: 038.216/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por parlamentares componentes da Liderança de Oposição da Câmara dos Deputados, em que informam sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde - MS relacionadas ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por parlamentares componentes da Liderança de Oposição da Câmara dos Deputados, em que informam sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde - MS relacionadas ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida monocraticamente em 15/6/2022, mediante Despacho de peça 254; 9.2. notificar o Ministério da Saúde bem como os representantes do inteiro teor desta decisão.